Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do tema de fundo do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente, que é pessoa jurídica.

3. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas (naturais ou jurídicas) notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

4. Ressalte-se que a concessão da gratuidade às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade.

5. Nos termos do enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

6. Agravo interno prejudicado.

7. Recurso conhecido e desprovido.